Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-24.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000102-24.2023.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DELFINA PEREIRA DA CRUZ AQUINO

Advogado(s)
:
JOSE ALVES BEZERRA

APELADO: BARINAS HOLDINGS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegava não ter contratado cartão de crédito e, por consequência, ser ilegítima a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada relação jurídica válida entre as partes a partir da contratação e utilização do cartão de crédito; (ii) verificar se houve ato ilícito da instituição financeira capaz de ensejar indenização por danos morais decorrentes da inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da inexistência de contratação válida recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A instituição financeira comprova a contratação e utilização do cartão de crédito mediante contrato eletrônico firmado com confirmação por biometria facial, regulamento de uso, termo de adesão, documento de identidade da autora e faturas mensais com lançamentos e pagamentos, elementos que demonstram a origem e legitimidade do débito.

A ausência de comprovação de descontos indevidos em benefício previdenciário, alegação trazida de forma genérica pela autora, reforça a improcedência do pedido.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito quando fundada em dívida regularmente contraída e não quitada.

A responsabilidade civil exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal; inexistindo demonstração de ilegalidade na conduta da instituição financeira, não se caracteriza dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte autora deve comprovar minimamente a inexistência de relação contratual quando alega fraude ou contratação não autorizada.

A apresentação de contrato eletrônico com biometria facial, regulamento, termo de adesão e faturas mensais comprova a existência e validade da relação jurídica.

A inscrição do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito é legítima quando fundada em dívida regularmente contraída e não quitada.

A ausência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8140323-32.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 02.07.2020, publ. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.